Tribunal: CARF
Processo: 12269.004529/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004529/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. ART. 55 DA LEI No
8.212/1991.
A isenção da contribuição previdenciária de que trata o art. 55, I da Lei no
8.212/1991, exige Ato Declaratório reconhecendo a entidade como
beneficente.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 32-A DA LEI 8.212/1991.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é aplicada e
cobrada em virtude de determinação legal. A lei aplica-se a fato pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação da multa lançada com aquela prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004529/2009-87
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004529/2009-87

O Auto de Infração DEBCAD 37.169779-4, com valor consolidado em
10/11/2009 no valor de R$ 34.558,68, trata das competências 01/2006 a 12/2007, por haver
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIPs com valores não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. (vide Fundamentos Legais do Débito).
No Relatório Fiscal do Auto de Infração de Obrigação Principal, consta que a
empresa apresentou as GFIPs do período janeiro de 2006 a dezembro de 2007, inclusive
gratificação natalina, com o código FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) 639,
quando o correto é o FPAS 566, ocasionando, desta forma, que o campo “valor devido” destas
GFIPs incluísse apenas o valor descontado dos segurados e deixasse de fora as parcelas devidas
referentes aos 20% da contribuição básica (sobre os valores pagos aos segurados empregados e
contribuintes individuais) mais a contribuição do risco de acidente do trabalho - RAT na alíquota
de 1% (referente aos valores pagos aos segurados empregados).
O Resultado do Procedimento Fiscal é:
12269.004529/2009-87
01/2006 a 12/2007
37.169779-4
CFL68
R$ 34.558,68
12269.004527/2009-98
01/2006 a 12/2007
37.169780-8
Empresa
R$ 223.084,94
12269.0045281/2009-32
01/2006 a 12/2007
37.169781-6
Terceiros R$ 47.175,04
A contribuinte apresentou Impugnação em 16/12/2009 (fls. 24 a 57), alegando,
em síntese, que é entidade de assistência social imune a contribuições sociais (art. 195, §7o da
CF). Quanto ao ato declaratório (“pedido de isenção”), não possui natureza constitutiva, nada
criando na esfera de direitos da entidade. Requereu assim seja cancelada a multa exigida no AI
por descumprimento de obrigação acessória.
No Acórdão no 10-27.055 da 7a Turma da DRJ/POA, Sessão de 27/08/2010 (fls.
48 a 54), a impugnação foi julgada improcedente. Entendeu-se que estavam prejudicadas todas
as questões postas pela ora Recorrente que implicassem reconhecimento, no âmbito
administrativo, da inconstitucionalidade de dispositivos legais.
Dado que o art. 55, da Lei 8.212/1991, à época vigente, isentava das contribuições
previdenciárias patronais, inclusive aquelas destinadas ao RAT, a entidade beneficente de
assistência social que cumulativamente preenchesse seus requisitos, o fato de que a empresa não
possuía Ato Declaratório de deferimento de isenção a impedia do gozo de tal direito. O Acórdão
trata de direito adquirido, ainda que não tenha sido, ao menos diretamente, uma alegação da
então Impugnante.
Cientificada em 17/09/2010, a ora Recorrente, em 06/10/2010, apresenta Recurso
Voluntário a este Conselho (fls. 58 a 69). Nele, alega que a exigência do Auto de Infração em
tela e dos dele decorrentes foi o único fato da empresa não possuir Ato Declaratório de
deferimento de isenção. Afirma que não pode a autoridade tributária exigir contribuição social de
entidade imune, se esta preencher os requisitos previstos na lei complementar.
É o Relatório.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004529/2009-87

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, em especial sua tempestividade.
Inexistência de Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção
O recurso não merece acolhimento em sua questão central.
O motivo da autuação da Recorrente consiste na ausência do Ato Declaratório de
deferimento da isenção das contribuições previdenciárias. Isso está claro no item 6, do Relatório
Fiscal do Auto de Infração de Obrigação Principal que acompanha o Auto de Infração.
A apresentação de referido documento fora oportunamente requerida durante a
fiscalização, conforme se constata pela leitura da notificação representada pelo Termo de Início
de Procedimento Fiscal.
A ausência do Ato Declaratório descrito art. 55, I da Lei 8.212/1991 e alterações,
que condicionavam a isenção fiscal – como consignado no acórdão da DRJ, é elemento ao
julgamento desfavorável do recurso da Contribuinte.
Aplicação da Multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
Cabe observar a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, alínea “c”, do
CTN (fls. 14). Feita a comparação com a multa prevista na MP no 449/2008 (Lei 11.941/2009), a
Autoridade Fiscal demonstra quadro comparativo em tabela.
Todavia, com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, não há
mais sentido em manter interpretação dissonante ao entendimento do STJ e do próprio
posicionamento da PGFN. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do
devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 32-A, da Lei
8.212/1991.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a
aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação da multa lançada com aquela
prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004529/2009-87

Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital